Tribunal: TJPA
Processo: 0002646-28.2019.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2021-09-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002646-28.2019.8.14.0009

APELANTE: ANTONIO MARCOS ANDRADE DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO PENAL.
ART. 12 DA LEI 10.826/03

E

ART.

297 C/C ART. 304, DO CPB.

CONVERSÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM RESTRITIVAS DE DIREITOS
.
IMPOSSIBILIDADE
.

IMPEDITIVO DO ART. 44, II E III DO CPB. APELANTE QUE OSTENTA CONDENAÇÃO ANTERIOR PELA PRÁTICA DE CRIME DOLOSO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 QUE NÃO LHE FORAM GLOBALMENTE FAVORÁVEIS, RESTANDO COMO NEGATIVAS A CULPABILIDADE E OS ANTECEDENTES.

PEDIDO PARA QUE O REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA SEJA COMPATÍVEL COM O
QUANTUM
DA PENA
.
IMPROCEDENTE.
A EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS E A REINCIDÊNCIA AUTORIZAM A FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO. DECISÃO PROFERIDA PELO MAGISTRADO SINGULAR QUE APRESENTA DEVIDA FUNDAMENTAÇÃO, EM ESTREITA CONSONÂNCIA COM A SÚMULA 719 DO STF.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Câmara Criminal Isolada, por unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e sete dias do mês de setembrodo ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª Vânia Lúcia da Silveira

Belém/PA, 27 de setembro de 2021.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto em favor de
ANTÔNIO MARCOS ANDRADE DA SILVA
,
por membro da Defensoria Pública,

objetivando reformar a sentença oriunda da Vara Criminal de Bragança, ID 5115332, que o condenou a cumprir pena de 08 meses de detenção e 10 dias multa pela prática do crime de porte de arma de fogo de uso permitido,
art. 12 da Lei 10.826/03
, e de 02 anos e 06 meses de reclusão e 14 dias multa, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime

de uso de documento falso, previsto no
art.

297 c/c art. 304, do CPB.

Narrou a
denúncia,
ID5115321, que no dia 01 de abril do ano de 2019, o ora apelante foi preso em flagrante por ter em depósito, com finalidade de mercancia, uma porção de cocaína, além de uma arma de fogo calibre 36, cinco cartuchos intactos, uma máscara e um tubo de pólvora.

Conforme os autos, a Polícia Militar recebeu denúncia de que em uma residência localizada na Vila do Acarajó, no município de Bragança, havia um foragido da justiça, tendo uma guarnição se dirigido ao local informado e lá chegando os policiais foram recebidos pelo apelante que autorizou a entrada dos policiais que procederam à buscas na residência, sendo encontrados os objetos acima referidos, razão pela qual foi o ora apelante conduzido à delegacia e no momento de sua apresentação apresentou uma carteira de identidade falsa, sendo autuado também por este delito.

Relata ainda a inicial que o apelante confessou a autoria dos crimes e informou que é foragido do sistema penal e que cumpria pena no CRPP I, em regime fechado, e que em 21/10/18 empreendeu fuga, indo passar o carnaval em Bragança onde permaneceu e passou a traficar drogas; que a arma encontrada em sua residência lhe pertence, sendo herança de seu avô e que a munição fora adquirida na feira, afirmando ainda que o telefone celular encontrado é oriundo do pagamento de uma dívida de drogas; que comercializa a porção de cocaína ao valor de R$ 20,00, relatando ter adquirido a identidade falsa em Belém pelo valor de R$ 300,00.

Ante a presença de indícios de autoria e prova da materialidade, apresentou o Ministério Público denúncia contra o ora apelante o dando como incurso na prática dos crimes previstos nos arts. 33 da lei 11.343/06; art. 12 da Lei 10.826/03 e art. 297 c/c art. 304 do CPB.

Em ID 5115322, recebida a denúncia;

Em ID 5115328, Laudos Periciais números 2019.07.000039 – QUI, 219.02.000030 – DOC e 219.07.000009 – BAL, relativos, respectivamente, às drogas, ao documento falso e à arma de fogo encontrada;

Em ID 5115326, resposta à acusação;

Em ID 5115329, proferida sentença na qual foi o ora apelante absolvido pela prática do crime de tráfico ilícito de drogas, por ausência de provas, restando condenado a cumprir
pena de 08 meses de detenção e 10 dias multa pela prática do crime de porte de arma de fogo de uso permitido, art. 12 da Lei 10.826/03, e de 02 anos e 06 meses de reclusão e 14 dias multa, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime

de uso de documento falso, previsto no art. 297 c/c art. 304, do CPB.

Em ID 5115333, em apelação, a defesa, inconformada com a sentença, requereu revisão desta para que se promova a substituição da pena corporal por restritiva de direitos, nos termos do art. 44 do CP, bem como para que seja revisto o regime inicial de cumprimento para que este seja compatível com o
quantum
cominado na sentença,

uma vez que, alega, não houve devida fundamentação à determinação do regime mais gravoso.

Em contrarrazões, ID 5115334, o Ministério Público se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso;

Nesta Superior Instância
, ID 5608308, em parecer da lavra da Drª Dulcelinda Lobato Pantoja, manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do recurso.

É o sucinto relatório.

À revisão.

VOTO

Trata-se, como acima exposto, de recurso de Apelação Penal
interposto em favor de
ANTÔNIO MARCOS ANDRADE DA SILVA
,
por membro da Defensoria Pública,

objetivando reformar a sentença oriunda da Vara Criminal de Bragança, ID 5115332, que o condenou a cumprir pena de 08 meses de detenção e 10 dias multa pela prática do crime de porte de arma de fogo de uso permitido,
art. 12 da Lei 10.826/03
, e de 02 anos e 06 meses de reclusão e 14 dias multa, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime

de uso de documento falso, previsto no
art.

297 c/c art. 304, do CPB.

Atendidos aos pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso de Apelação
e, não havendo questão preliminar, passo à análise do mérito recursal.

Requer o apelo, inicialmente, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos sob a alegação de que o apelante preenche os requisitos do art. 44 do CPB.

Na hipótese dos autos, tem-se que o recorrente foi condenado a cumprir pena de 02 anos e 06 meses de reclusão pela prática do crime de uso de documento falso, o que efetivamente autorizaria à requerida substituição da pena corporal por restritivas de direitos, como preceitua o art. 44, I do CPB. Contudo, não cumpre o apelante os demais requisitos do dispositivo uma vez que é reincidente em crime doloso e a análise global das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal não lhe foi favorável, restando como desfavoráveis as circunstâncias relativas à culpabilidade e antecedentes,
deixando o apelante de cumprir os requisitos dos incisos II e III do art. 44 do CPB que, como cediço, são cumulativos, não havendo, portanto, como converter a pena privativa de liberdade em restritiva de direitos.

Vejamos o dispositivo
,
verbis
:

Art. 44. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando:

(...)

II - o réu não for reincidente em crime doloso;

III - a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente.

Assim, com fundamento no artigo 44, inciso II e III, do Código Penal, denego o pedido
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos
.

Quanto ao pedido para que se reveja o regime de cumprimento da pena, tendo em vista que o magistrado singular determinou regime semifechado, quando, em razão do
quantum
da pena faria o apelante
jus
ao regime aberto, entendo que também não há como dar provimento ao apelo.

Da análise da sentença denota-se, ao contrário do que alegado pela defesa, que o magistrado singular devidamente fundamentou as razões pelas quais cominou regime de cumprimento de pena mais gravoso, estando sua manifestação em consonância com a Súmula 719 do STF, tendo assim se manifestado,
verbis
:

“Fixo o regime inicial para ambos os delitos como sendo o semiaberto, mais gravoso, porém, compatível com o histórico do denunciado e a ele recomendável.

Por não se apresentar recomendável a culpabilidade e os antecedentes, já que ostenta condenações por latrocínio, roubo majorado por arma de fogo, deixo de proceder à substituição por penas restritivas de direito, bem como deixo de proceder à substituição de que trata o art. 77 do CP.”

Observa-se, do excerto ao norte colacionado, que a decisão se mostra devidamente fundamentada, tendo o magistrado cominado regime mais gravoso em razão do histórico do apelante – que ostenta várias condenações, por crimes de natureza diversa, sendo neste sentido a manifestação ministerial, a saber:

“
No que tange ao regime inicial de cumprimento de pena, constata-se que o regime semiaberto mostra-se corretamente aplicado no caso em comento, visto o histórico do recorrente, estando em consonância com o entendimento desse Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará...”

Neste sentido é a jurisprudência de nossa Corte Suprema, senão, vejamos:

1. A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL chancela o afastamento da causa de diminuição (art. 33, § 4º, da
Lei 11.343/2006
) quando presentes fatos indicadores da dedicação do agente a atividades criminosas, como, por exemplo, a) a conduta social do acusado, b) o concurso eventual de pessoas, e c) a quantidade de droga. 2. As instâncias ordinárias, soberanas na apreciação do conteúdo fático-probatório, assentaram que os elementos colhidos sob o crivo do contraditório indicaram a dedicação do paciente a atividades criminosas. O registro de que o agravante alugou imóvel para a prática do comércio de drogas, bem como a apreensão de considerável quantidade de entorpecente e petrechos destinados à divisão da substância, revelam que a hipótese não retrata quadro de traficância eventual ou de menor gravidade, circunstâncias para quais a minorante em questão deve incidir. Precedentes. 3.
A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada. Desde que o faça em decisão motivada, o magistrado sentenciante está autorizado a impor ao condenado regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do
Código Penal.
Inteligência da
Súmula 719
. 4. As particularidades do caso concreto apuradas pelos Juízos antecedentes – notadamente no tocante à quantidade de droga encontrada em poder do agravante (2.539,6g de maconha) – constituem fundamentação idônea para a imposição de regime mais severo fechado, medida que se mostra adequada e necessária para a repressão e prevenção do crime. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.
[
HC 161.482 AgR
, rel. min.
Alexandre de Moraes
, 1ª T, j. 15-10-2018,
DJE
223 de 19-10-2018.]

Na espécie, a sentença encontra-se devidamente fundamentada, expondo, de modo inequívoco, as razões de convencimento do magistrado que o conduziram à fixação do regime inicial fechado.
No presente caso, a fixação do regime fechado para o início do cumprimento da pena, ao que tudo indica, está em conformidade com a
Súmula 719
desta Corte, que estabelece que a imposição de regime mais gravoso do que a pena permite deve vir acompanhada da devida fundamentação, tal como parece ter ocorrido
. (...) verifico que a opção pela fixação do regime inicial fechado deu-se em razão da gravidade concreta das circunstâncias que envolveram o delito, bem como da periculosidade revelada por essa prática. Tais fundamentos, a meu juízo, autorizam a imposição do regime prisional mais gravoso.
[
RHC 128.827
, rel. min.
Ricardo Lewandowski
, 2ª T, j. 21-2-2017,
DJE
47 de 13-3-2017.]

Ante ao exposto, e acompanhando o parecer ministerial,
CONHEÇO
do recurso de Apelação e
LHE NEGO

PROVIMENTO,

mantendo a sentença objurgada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém/PA, 27 de setembro de 2021.

DES.ª

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 05/10/2021